Tribunal: TJES
Processo: 5008364-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008364-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UEDER ALVES MORGADO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008364-08.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UEDER ALVES MORGADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
UEDER ALVES MORGADO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente writ, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 12 de agosto do corrente por, em tese, ter infringido o disposto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, (2 vezes) e artigo 150, §1º, todos do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000939-75.2021.8.08.0056, tendo como corréu Thiago Almeida dos Santos.

Assim, entende o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não ostentaria os fundamentos exigidos pela legislação de regência, em especial por inexistir risco à ordem pública.

Noutro giro, sustenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente violaria o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, uma vez que não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto, eis que teria sido indiciado pela prática descrita no artigo 147, do Código Penal, que não comporta a fixação do regime fechado de cumprimento de pena.

Por fim, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, bem como possíveis propostas de emprego, além de discorrer sobre a condição de saúde de sua filha recém-nascida, pugna o Impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no disposto nos incisos I, III, IV, V e IX, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pleito liminar indeferido (id 3248425).

Informações (id 3358505).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 3377309), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249, da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 28 de setembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
UEDER ALVES MORGADO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 12 de agosto do corrente por, em tese, ter infringido o disposto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, (2 vezes) e artigo 150, §1º, todos do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000939-75.2021.8.08.0056, tendo como corréu Thiago Almeida dos Santos.

Narra a peça de ingresso, que os acusados estariam envolvidos na tentativa de homicídio de Presley Luiz Espíndula, ocorrida no dia 23 de outubro de 2021, tendo como motivo principal o fato de a vítima estar se relacionando com Jhenife Kelly Vieira Lima, ex-namorada de Thiago.

Nesse contexto, discorre a inicial que a investigação foi conduzida pela Polícia Judiciária, a qual tratou de averiguar a ocorrência do crime de ameaça, sendo que o ora paciente sequer restou indiciado, e que ele e “Presley não se conhecem e também não possuem nenhum problema um com o outro, fato confirmado pela suposta vítima.”

Assim, entende o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não ostentaria os fundamentos exigidos pela legislação de regência, em especial por inexistir risco à ordem pública.

Para reforçar tais argumentos, sustentou o impetrante que a suposta conduta foi praticada pelo acusado Thiago, que não aceitava o término do relacionamento com a adolescente Jhenife. Além disso, afirmou que “as condutas praticadas pelos acusados amoldam-se ao crime de ameaça ou de perseguição, o que embora mantenha o caráter reprovável, também afasta a gravidade concreta do crime.”

Dessa forma, entende como válido que a denúncia seja rejeitada, ante a flagrante ilegitimidade do paciente, além de estar ausente a justa causa para o prosseguimento da ação penal, circunstâncias que resultariam no seu trancamento.

Noutro giro, sustenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente violaria o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, uma vez que não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto, eis que teria sido indiciado pela prática descrita no artigo 147, do Código Penal, que não comporta a fixação do regime fechado de cumprimento de pena.

Por fim, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, bem como possíveis propostas de emprego, além de discorrer sobre a condição de saúde de sua filha recém-nascida, pugna o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no disposto nos incisos I, III, IV, V e IX, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no último dia 02 de setembro, eis que em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Senão, vejamos:

“Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, (2 vezes) e artigo 150, §1º, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão ora impugnada. Senão, vejamos:

“(...). Como se trata de tentativa branca, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim unificado de nº 46170049 (fls. 43/46), pelo relatório de análise do sistema de videomonitoramento de fls. 192/198, bem como pelas declarações das vítimas Presley Luiz Espíndula e Jhenife Kelly Vieira Lima.Essas declarações, de outro lado, também fornecem os elementos mínimos de autoria do delito, como se pode notar da transcrição abaixo: (...).

Não basta, todavia, a prova da materialidade e os indícios de autoria para o deferimento do pedido em questão. É preciso que a medida seja necessária para a “garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso dos autos, tenho que a medida é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A primeira (garantia da ordem pública) se justifica no modo de agir dos acusados que atentaram contra as vítimas em ruas movimentadas, próximo a principal escola desta cidade. (...).

Os acusados se valeram de arma de fogo, carros e outras pessoas para a prática do crime em questão, em pleno centro desta cidade, como forma de demonstração de ‘força’ e ‘autoridade’, demonstrando pouco (ou menor) temor para com as forças estatais. (...).

A aplicação da lei penal, por outro lado, está em risco porque os acusados, mesmo com a prisão temporária decretada desde o dia 10 de novembro do ano passado, não foram localizados para o cumprimento daquela ordem, demonstrando que estão (sic) em local incerto e não sabido.”

Cabendo ressaltar, que “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.” (STJ; AgRg-HC 753.271; Proc. 2022/0201654-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).

Assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora Paciente.

Sob outro enfoque, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido: (...).

De igual forma, sabe-se que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, o que não restou verificado na hipótese. Senão, vejamos: (...).

Sob esta perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

In casu, como se vê, a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração dos delitos praticados pelo paciente e pelo corréu, sendo certo que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante, demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que revela-se descabida na via estreita do habeas corpus.

A propósito, acerca da impossibilidade do exame dos temas atinentes ao mérito da ação penal em sede de habeas corpus, este é o uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Segunda Câmara Criminal, sobre a matéria: (...).”

Ainda segundo a Procuradoria de Justiça, "a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, ante os argumentos expendidos pelo impetrante, observa-se que esta fora ancorada por uma fundamentação concreta, pautada na necessidade de se preservar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da Lei Penal, diante das especificidades do caso analisado, argumentação que está longe de refletir fundamentação genérica.”

“Em relação à suposta ausência de justa causa alegada pelo impetrante, acrescenta-se que o pleito conduz ao inevitável exame de fatos e provas, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, uma vez que este exige um procedimento célere, por meio do qual se busca uma proteção mais rápida e eficaz em relação a uma ilegalidade ou abuso de poder que possa vir a constranger o direito de liberdade do acusado(a).”

Outrossim, válido destacar que a autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações, ressaltou que, no último dia 13 de setembro, manteve a prisão preventiva do ora paciente, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 10 de outubro, não havendo, também sob esse aspecto, qualquer violação aos direitos e garantias fundamentais do acusado e do corréu.

Cabe ressaltar, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 555.766; Proc. 2019⁄0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06⁄02⁄2020; DJE 21⁄02⁄2020). (...).

Em arremate, destaco, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a comprovação da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Isto posto, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante, mas em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II E ART. 150, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA. VIA ESTREITA. INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, (2 vezes) e artigo 150, §1º, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. 3. “(...). Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...). (STJ; AgRg-HC 703.441; Proc. 2021/0349369-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/11/2021; DJE 29/11/2021). 4. A denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração dos delitos praticados pelo paciente, sendo certo que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que se revela descabida na via estreita do
habeas corpus
. 5. No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas. Cuida-se de ação constitucional vocacionada a sanar ilegalidade verificada de plano (constrangimento ilegal), em cujo âmbito não se faz possível (em princípio) aferir a materialidade e a autoria delitiva, contestadas. (...). (STJ; AgRg-HC 634.790; Proc. 2020/0339993-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 01/06/2021; DJE 08/06/2021). 6. “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 555.766; Proc. 2019⁄0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06⁄02⁄2020; DJE 21⁄02⁄2020).” 7. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.